Tribunal: TJBA
Processo: 8141458-11.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141458-11.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: ROSANGELA MARQUES DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
ROBSON SILVA PEIXINHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COBRANÇA DE SEGURO. VENDA CASADA CONFIGURADA. JUROS MORATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO VOTORANTIM S.A. contra sentença proferida em ação revisional de contrato de financiamento movida por ROSANGELA MARQUES DA CONCEIÇÃO, na qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos da autora para declarar a nulidade da cobrança de seguros vinculados ao contrato e a abusividade na estipulação de juros moratórios superiores a 1% ao mês, determinando a devolução simples dos valores pagos indevidamente, com correção monetária e juros legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação de seguros vinculados ao financiamento configura prática abusiva por ausência de liberdade de escolha e consequente venda casada; (ii) estabelecer se a cláusula contratual que fixa juros moratórios superiores a 1% ao mês é abusiva e passível de revisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados com instituições financeiras, conforme previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.078/90 e na Súmula 297 do STJ.

A contratação de seguros vinculados ao contrato de financiamento, com cláusulas previamente impressas e ausência de comprovação de livre escolha pelo consumidor, caracteriza venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.

O contrato impõe seguradoras indicadas pela instituição financeira, sem oferecer ao consumidor a possibilidade de optar por outras, o que viola a liberdade de contratação e caracteriza abusividade, conforme decidido pelo STJ no Tema 972 (REsp 1.639.320/SP).

A cobrança de juros moratórios superiores a 1% ao mês em contrato bancário não regido por legislação específica afronta a Súmula 379 do STJ e o art. 406 do Código Civil, sendo abusiva e passível de limitação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 406; CDC, arts. 3º, § 2º; 6º, IV e V; 39, I; 51; CPC/2015, art. 1.040; art. 85, § 11º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.12.2018 (Tema 972); STJ, Súmulas 297 e 379; STJ, REsp 1.431.572/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 07.06.2016; STJ, AgRg no AREsp 586.987/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 19.05.2016; TJMG, ApCiv 1.0433.14.029304-7/001, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 15.10.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8141458-11.2024.8.05.0001,
em que figuram como apelante
BANCO VOTORANTIM S.A.
e como apelada
ROSANGELA MARQUES DA CONCEICAO.

Acordam
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em

CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível,
nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

07-239